Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600485-65.2024.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600485-65.2024.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 05/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600485-
65.2024.6.16.0127, que extinguiu a presente representação sem resolução de mérito, em razão da
constatação da perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil. (Representação eleitoral por divulgação de fake news, com pedido de
liminar, ajuizada pela Coligação Cidade Gaucha de Volta Ao Progresso (formada pelos partidos
MDB, PL, Federação PSDB/Cidadania, PSD e Republicanos), em face de Silvani Rozendo da Silva,
com fulcro no art. 57-D, da lei 9.504/97. O requerente aduziu, em síntese, que a representada está
divulgando em seu perfil pessoal da rede social Facebook publicação com informações
sabidamente inverídicas. Alegou que a ilegalidade do conteúdo do vídeo publicado já foi
reconhecida por sentença judicial, confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR),
nos autos nº 0600125-33.2024.6.16.0127, que decidiu que o material divulgado pelo representado
consistia em informações inverídicas. Que a representada está realizando campanha difamatória
para prejudicar a candidatura de Alexandre Lucena, candidato a prefeito da coligação
representante. Trecho veiculado: Xô corrupção! A Justiça confirma a verdade; JUÍZO 100%
DIGITAL ADESÃO 03/11/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CIDADE GAÚCHA DE VOLTA AO PROGRESSO
[MDB/PL/REPUBLICANOS/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIDADE GAÚCHA - PR
(RECORRENTE)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SILVANI ROZENDO DA SILVA (RECORRIDO)
LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)

NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44277176
10/12/2024
14:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44277176 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/12/2024 14:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121014111168600000043224312
Número do documento: 24121014111168600000043224312
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 20:55:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.777

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600485-65.2024.6.16.0127 – Cidade Gaúcha
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE:
CIDADE
GAÚCHA
DE
VOLTA
AO
PROGRESSO
[MDB/PL/REPUBLICANOS/PSD/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIDADE
GAÚCHA - PR
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRIDO: SILVANI ROZENDO DA SILVA
ADVOGADO: LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO - OAB/PR106361
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINARES REJEITADAS.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. REDES SOCIAIS. DIVULGAÇÃO DE
VÍDEO CUJO CONTEÚDO É DESINFORMATIVO E INVERÍDICO. APLICAÇÃO
DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação "Cidade Gaúcha de

Num. 44277176 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/12/2024 14:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121014111168600000043224312
Número do documento: 24121014111168600000043224312
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 20:55:25
Volta ao Progresso" contra sentença proferida pelo juízo da 127ª Zona Eleitoral de
Cidade Gaúcha que extinguiu sem resolução do mérito a representação eleitoral
por propaganda negativa proposta em face de Silvani Rozendo da Silva.
1.2 A recorrente alegou, preliminarmente, a inexistência de perda superveniente de
objeto. Em relação ao mérito, sustentou que a recorrida teria divulgado conteúdo
inverídico em rede social. Requereu o provimento do recurso e a aplicação da
respectiva multa em razão da irregularidade da propaganda.
1.3 A recorrida, em contrarrazões, levantou preliminar de ilegitimidade ativa da
coligação recorrente e defendeu o não provimento do recurso.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do
recurso, por entender que a recorrida divulgou conteúdo distorcido e
desinformativo com o objetivo de influenciar o resultado das eleições.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Questões em discussão: i) Análise quanto a legitimidade ativa da coligação
para propositura da representação, bem como a suposta perda de objeto em razão
da superveniência da eleição. ii) Verificar se a propaganda eleitoral divulgada pela
recorrida configura prática irregular por disseminação de conteúdo desinformativo
e inverídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A coligação recorrente possui legitimidade ativa, por estar regularmente
constituída e representada nos autos por advogado devidamente habilitado, não
havendo impedimento na procuração apresentada.
3.2 A superveniência do pleito não acarreta perda do objeto, pois permanece o
interesse processual na aplicação de multa em razão da irregularidade da
propaganda eleitoral.
3.3 O art. 57-D da Lei n. 9.504/1997 e os arts. 9º e 9º-C da Resolução TSE n.
23.610/2019 vedam a divulgação de conteúdo desinformativo ou manipulado com
potencial de afetar a integridade do pleito eleitoral.
3.4 Verificou-se que o vídeo publicado pela recorrida distorceu o conteúdo de
decisão judicial anterior, sugerindo que a Justiça Eleitoral teria reconhecido como
verdadeiros atos de corrupção mencionados na matéria jornalística, o que não
condiz com a decisão original.
3.5 A jurisprudência do TSE orienta que a intervenção judicial no debate eleitoral
deve ser mínima, mas que a difusão de desinformação deve ser reprimida para

Num. 44277176 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/12/2024 14:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121014111168600000043224312
Número do documento: 24121014111168600000043224312
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 20:55:25
assegurar a higidez do processo eleitoral (RO 0600927-39, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, 19/12/2022).
3.6 A liberdade de expressão, embora amplamente assegurada, não admite a
divulgação de informações gravemente descontextualizadas, que possam induzir o
eleitorado em erro.
3.7 A recorrida, embora não fosse candidata, está sujeita às normas eleitorais,
sendo passível de penalidade por infringir os dispositivos legais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e PROVIDO, para julgar procedente a
representação e aplicar multa de R$ 5.000,00 à recorrida nos termos do artigo 57-
D da Lei n. 9.504/1997.
4.2 Tese de julgamento: "Configura propaganda eleitoral irregular a divulgação de
conteúdo desinformativo e inverídico que distorce decisão judicial, comprometendo
a integridade do processo eleitoral e a paridade de armas entre candidatos."
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.504/1997, art. 57-D.
Resolução TSE n. 23.610/2019, arts. 9º e 9º-C.
Jurisprudência relevante citada:
Recurso na Representação nº 060092739, Min. Maria Claudia Bucchianeri, PSESS
- Publicado em Sessão, 19/12/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação "Cidade Gaúcha de Volta ao

Num. 44277176 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/12/2024 14:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121014111168600000043224312
Número do documento: 24121014111168600000043224312
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 20:55:25
Progresso" contra sentença proferida pelo juízo da 127ª Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha
que extinguiu sem resolução do mérito a representação eleitoral por propaganda negativa
proposta em face de Izani Pompeu da Silva (ID 44179986).
A recorrente alegou, preliminarmente, a ausência de perda superveniente de objeto e, no
mérito, aduziu, em breve síntese, que: a) a recorrida divulgou em suas redes sociais vídeo
cujo teor seria de propaganda eleitoral inverídica, no dia 28 de setembro de 2024; b) a
ilegalidade do conteúdo do vídeo foi reconhecida nos autos n.
0600125-
33.2024.6.16.0127 por esta Corte Eleitoral; c) a conduta praticada pela recorrida tem por
objetivo induziu o eleitor em erro diante da disseminação de conteúdo inexistente que
prejudica a imagem do seu candidato. Requereu, então, o conhecimento e provimento do
recurso, para julgar procedente a representação e aplicar multa à recorrida (ID 44179986).
Em sede de contrarrazões, a recorrida alegou, preliminarmente, ausência de legitimidade
da recorrente para propositura da demanda, sob o argumento de que não apresentou
nestes autos ata da composição da coligação, e a data da procuração é de 6 de agosto de
2024, antes do conhecimento dos fatos arguidos nesta representação. Pugnou, então,
pelo não conhecimento do recurso, e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento (ID
44179991).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, por
entender que a recorrida divulgou conteúdo distorcido e desinformativo com o objetivo de
influenciar o resultado das eleições (ID 44196112).
É o relatório.

VOTO
a) Da preliminar de ilegitimidade ativa alegada pela recorrida
A recorrida alegou, preliminarmente, ausência de legitimidade da recorrente para
propositura da demanda, eis que não apresentou nos autos ata da composição da
coligação, e a procuração é de 6 de agosto de 2024, antes do conhecimento dos fatos
arguidos nesta representação.
Entretanto, não lhe assiste razão, tendo em vista que a Coligação "Cidade Gaúcha de
Volta ao Progresso" foi regularmente constituída, como se verifica no Divulgacand, e
representada por advogado nestes autos, conforme procuração acostada ao ID
44179918.
Em que pese alegação de que a procuração foi outorgada em 6 de agosto de 2024,
anteriormente aos fatos impugnados nesta representação, o instrumento permanece
válido, eis que não há informação quanto à constituição de novos causídicos ou o
substabelecimento sem reserva de poderes.

Num. 44277176 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/12/2024 14:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121014111168600000043224312
Número do documento: 24121014111168600000043224312
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 20:55:25
Desse modo, a preliminar de ilegitimidade ativa da Coligação Cidade Gaúcha de Volta ao
Progresso deve ser rejeitada.
b) Da admissibilidade do recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
c) Da preliminar de ausência da perda superveniente de objeto
A recorrente aduziu, preliminarmente, que a superveniência do pleito não ensejou a perda
do objeto dos presentes autos, eis que remanesce o interesse na aplicação da multa por
propaganda negativa.
Nesse sentido, assiste-lhe razão, uma vez que a suposta irregularidade na propaganda
eleitoral pode acarretar a aplicação de multa eleitoral, subsistindo, portanto, o interesse
processual, de sorte que a sentença recorrida deve ser cassada, diante do evidente error
in procedendo.
Outrossim, não se mostra necessário o retorno dos autos à origem para que seja
analisado o mérito da demanda, eis que, antes de proferida a sentença, houve a
apresentação de contestação pela recorrida, assim como manifestação pelo Ministério
Público Eleitoral, razão pela qual a causa se encontra madura para julgamento, na forma
do art. 1.013, inciso I, do Código de Processo Civil, podendo ser apreciada desde logo por
esta Corte.
c) Da Pretensão Recursal
O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela
internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso
II, da Resolução nº 23.624/2020)
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável
na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato
ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático,
são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Sobre a propaganda eleitoral, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:
"Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o

Num. 44277176 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/12/2024 14:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121014111168600000043224312
Número do documento: 24121014111168600000043224312
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 20:55:25
objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de todo
o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre o
candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que o
candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário."
A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-D da Lei n.
9.504/1997 estabelece que:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do
58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça
Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que
contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes
sociais. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Por sua vez, a respeito da proibição de propaganda eleitoral de fatos inverídicos, os
artigos 9 e 9-C da Resolução TSE n. 23.610/2019 assim dispõem:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a
federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam
concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se
as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo
de eventual responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja
sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para
difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com
potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do
processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).
No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à prática de propaganda eleitoral negativapela
recorrida Silvani Rozendo da Silva, que não foi candidata nas eleições de 2024, em razão
da divulgação e compartilhamento de vídeo por meio do Facebook, no dia 01 de outubro
de 2024.

Num. 44277176 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/12/2024 14:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121014111168600000043224312
Número do documento: 24121014111168600000043224312
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 20:55:25
Veja-se transcrição do vídeo impugnado apresentado na petição inicial (ID 44179917):
Atenção, Cidade Gaúcha! Você se lembra deste vídeo? "A operação do Gaeco cumpriu
mandados em Cidade Gaúcha e outras cidades do Paraná, hoje pela manhã".
De forma desesperada, a oposição tentou barrar na justiça o material. Resultado? Eles
perderam. Nesse último dia 31, a Justiça confirmou o material como legítimo,
apresentando apenas fatos porque a verdade é uma só e nossa população tem o direito
de saber.
Henrique Domingues - prefeito e candidato à reeleição: Esse vídeo gerou bastante
polêmica, falando que era fake news. Pois bem. Foi feito um processo e está nas
minhas mãos aqui pra mostrar pra vocês que esse vídeo não é fake news. Que
esse vídeo não é mentira. Vamos lutar contra corrupção, vamos lutar contra
mentira.
Genecy - pré-candidata a vice-prefeita: A gente apenas quer a verdade e ser
transparente pra nossa população porque a população merece saber o que se passa no
nosso município.
Genecy e Henrique Domingues: Vamos lá, gente! Compartilhem esse vídeo!
"Uma operação do Gaeco cumpriu mandados em Cidade Gaúcha e outras cidades do
Paraná, hoje, pela manhã. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na
cada de dois ex-vereadores e um ex-prefeito de Cidade Gaúcha".
Xô, corrupção!
Teve um tempo em que nossa cidade foi envergonhada. Colocada nas páginas policiais
pela corrupção. Poucos ganhavam às custas de nossa população que pagava a conta.
Mas, esse tempo acabou. Eles podem se reunir, tentar perseguir, criar mentiras porque,
no final, a resposta será sempre a mesma: ninguém tira mais a liberdade de nossa
cidade e das nossas famílias. Cidade Gaúcha livre da corrupção.
"Entre os crimes, a investigação apura fraudes à licitação e corrupção. A operação
batizada de "Chão de Giz" prendeu quatro pessoas, cumpriu 26 mandados de busca e
apreensão em quatro cidades, além de Cidade Gaúcha. Segundo o Ministério Público,
um grupo econômico familiar administrava empresas que teriam participado das mesmas
licitações simulando as condições de concorrência que, na verdade, na prática, nao
existiam. Há indícios de que os empresários teriam oferecido terrenos ao ex-prefeito e a
dois ex-vereadores de Cidade Gaúcha".
Denota-se do mencionado vídeo que o candidato não eleito à prefeitura do município de
Cidade Gaúcha, Henrique Domingues, alega que a matéria jornalística por ele divulgada
foi reconhecida como legítima pela Justiça Eleitoral.
A matéria jornalística mencionada é a mesma que foi objeto de impugnação nos autos n.
06000066-45.2024.6.16.0127, no qual não foi reconhecida a propaganda negativa
antecipada, porque o conteúdo cuida, na verdade, de veiculação de matéria jornalística
relativa a fatos ocorridos no mencionado município, sem qualquer direcionamento ou
ataque pessoal a eventuais adversários políticos que possa, por ventura, macular a honra
ou imagem de outros pré-candidatos ou agentes públicos.

Num. 44277176 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/12/2024 14:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121014111168600000043224312
Número do documento: 24121014111168600000043224312
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 20:55:25
Observe-se o teor da sentença proferida nos autos n. 0600066-45.2024.6.16.0127:
Nota-se que não há imputação de fatos sabidamente falsos a pessoas específicas. Da mesma
forma, não há qualquer pedido, mesmo implícito, de "não votar". Há, de fato, a veiculação de
trechos de reportagem sobre possíveis atos de corrupção em anos anteriores, porém não há
imputação de tais atos a qualquer agente político. Friso, novamente, que não são citados nomes
no vídeo impugnado. A mensagem do material, em suma, é frisar que a sociedade de Cidade
Gaúcha não aceitará mais atos de corrupção.
Analisando atentamente a mídia juntada aos autos, verifica-se que não há pedido explícito de não
voto e não há imputação de fato sabidamente inverídico a qualquer pré candidato. Primeiro,
porque sequer são citados nomes. Segundo, porque foi apenas replicado trecho de reportagem que
foi transmitida em TV aberta, de modo que não se pode afirmar que a notícia transmitida seja
sabidamente inverídica.
Veja-se o teor do acórdão proferido nos autos n. 0600066-45.2024.6.16.0127:
Denota-se, tanto da transcrição do vídeo quanto das imagens impugnadas, que se trata de reprodução de
matéria jornalística divulgada amplamente ao público na TV aberta, no ano de 2022, que noticia
investigação de apuração de crimes contra a administração pública, bem como cumprimento de mandados
de busca e apreensão realizados na residência de dois ex-vereadores e um ex-prefeito.
O conteúdo impugnado que não revela crítica ou ofensa pessoal especificamente contra
determinado candidato ou agente público do município de Cidade Gaúcha, eis que não há menção
a quaisquer nomes, tampouco se pode afirmar que a notícia é sabidamente inverídica, eis que a
matéria foi divulgada por meio da TV aberta e não há prova contrária nos autos.
Outrossim, verifica-se que não há pedido explícito de voto ou de não votar em determinada
pessoa, nem mesmo apresenta qualquer abuso ou excesso que enseje a limitação do exercício de
liberdade de expressão pela Justiça Eleitoral.
Trata-se, na verdade, de veiculação de matéria jornalística relativa a fatos ocorridos no
mencionado município, sem qualquer direcionamento ou ataque pessoal a eventuais adversários
políticos que possa, por ventura, macular a honra ou imagem de outros pré-candidatos ou agentes
públicos.
As expressões "xô corrupção", "vergonha" e "Cidade Gaúcha livre de corrupção" foram
publicadas de forma isolada, sem vinculação a qualquer pessoa, o que caracteriza o mero
exercício do direito fundamental da liberdade de expressão garantido a todos constitucionalmente.
Destaca-se que o conteúdo da postagem sequer menciona especificamente o nome dos ex-
vereadores e ex-prefeitos mencionados na matéria jornalística, os quais foram alvo dos mandados
e busca e apreensão, de modo que não se pode concluir que o conteúdo possa acarretar mácula à
imagem ou a honra de pré-candidatos ou candidatos, eis que não houve identificação de forma
precisa das pessoas atingidas pela operação Chão de Giz.
Como se vê, o cerne da decisão foi a ausência de informação sabidamente inverídica e
ausência de conteúdo prejudicial a candidatos específicos, mas não reconhecimento de
que os atos de corrupção mencionados no vídeo de fato ocorreram, o que sabidamente
demanda processo judicial específico para apuração.
Verifica-se, portanto, que o vídeo ora em análise distorceu o conteúdo da sentença e do
acórdão proferido nos autos nº 0600066-45.2024.6.16.0127, eis que em nenhum

Num. 44277176 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/12/2024 14:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121014111168600000043224312
Número do documento: 24121014111168600000043224312
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 20:55:25
momento a Justiça Eleitoral se pronunciou sobre a veracidade dos fatos, mas apenas que
o vídeo divulgava matéria jornalística que não ofendia qualquer candidato.
Ao distorcer o conteúdo da decisão proferida por esta Justiça Especializada, configurou-
se a desinformação, em violação à legislação eleitoral.
A esse propósito, veja-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR DESINFORMATIVA - ALEGADA
DIVULGAÇÃO
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
OU
GRAVEMENTE
DESCONTEXTUALIZADO
-
ART.
9º-A
DA
RESOLUÇÃO/TSE
23.610/2019
-
INOCORRÊNCIA - FALAS VAGAS OU AMBÍGUAS - POSTAGENS QUE NAVEGAM
COM COMENTÁRIOS, CRÍTICAS OU ANÁLISES DENTRO DO ESPECTRO POSSÍVEL
DE SIGNIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO PÚBLICA DO PRÓPRIO CANDIDATO -
IMPRESTABILIDADE DA REPRESENTAÇÃO COMO FORMA DE ESTABELECIMENTO
JUDICIAL DE UMA ÚNICA INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL A MANIFESTAÇÕES
LACUNOSAS - REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO
DESPROVIDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre se dar de
forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando naquelas
hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de vulnerar princípios fundamentais
outros, igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais como a higidez e integridade do
ambiente informativo, a paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto
e a proteção da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias políticas e a ampla
liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no curtíssimo período oficial de
campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a competitividade da disputa e que
estimulam a renovação política e a vivacidade democrática, a difusão de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas configuram prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente forjada para
induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente
reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha no livre
mercado de circulação das ideias políticas, que pode desembocar na indução do
eleitor em erro, com comprometimento da própria liberdade de formação da
escolha cidadã.
4. A desinformação não se limita à difusão de mentiras propriamente ditas,
compreendendo, por igual, o compartilhamento de conteúdos com elementos
verdadeiros, porém gravemente descontextualizados, editados ou manipulados,
com o especial intento de desvirtuamento da mensagem difundida, com a indução
dos seus destinatários em erro.
[...]
7. Recurso desprovido. Recurso na Representação nº060092739, Acórdão, Min. Maria
Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022.
Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a livre circulação de

Num. 44277176 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/12/2024 14:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121014111168600000043224312
Número do documento: 24121014111168600000043224312
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 20:55:25
pensamentos, opiniões e críticas visam fortalecer o Estado Democrático de Direito e a
democratização do debate no ambiente eleitoral, de modo que a intervenção desta Justiça
Especializada deve ser mínima em preponderância ao direito à liberdade de expressão
(RO-El 0002247-73/AP, Rel. designado Min. Alexandre de Moraes, DJE de 9/11/2021).
No entanto, a garantia da livre manifestação de pensamento não possui caráter absoluto,
pois não admite a divulgação de conteúdo desinformativo, como ocorre no caso em
análise.
Oportuno salientar que embora a recorrida não tenha concorrido a cargos eletivos no
pleito de 2024, este fato não a desobriga do cumprimento das normas eleitorais, o que
torna possível a aplicação de multa em razão da divulgação e compartilhamento de
conteúdo inverídico e desinformativo.
Acompanho, portanto, o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso
e, no mérito, dou provimento ante o reconhecimento da propaganda eleitoral irregular
consubstanciada na divulgação de conteúdo desinformativo, e aplico multa à recorrida no
valor de R$ 5.000,00, nos termos do artigo 57-D da Lei n. 9.504/1997.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso interposto
pela Coligação Cidade Gaúcha de Volta ao Progresso, para julgar procedente a
representação e aplicar multa no valor de R$ 5.000,00 à recorrida Silvani Rozendo da
Silva, nos termos do artigo 57-D da Lei n. 9.504/1997.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] Direito Eleitoral. Zílio, Rodrigo Lópes. 8ª ed. rev. Ampl. e atualiz. São Paulo, Editoria Juspodivm, 202.
Pág. 406

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600485-65.2024.6.16.0127 - Cidade
Gaúcha - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE:
CIDADE
GAÚCHA
DE
VOLTA
AO
PROGRESSO
[MDB/PL/REPUBLICANOS/PSD/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - CIDADE

Num. 44277176 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 10/12/2024 14:11:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121014111168600000043224312
Número do documento: 24121014111168600000043224312
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 20:55:25
GAÚCHA - PR - Advogados do RECORRENTE: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A,
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, CARLA
CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A - RECORRIDO: SILVANI ROZENDO DA SILVA - Advogados
do RECORRIDO: LAISY TATIANE ALVES CUSTODIO - PR106361, PEDRO HENRIQUE BIASUZ -
PR105839, CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - PR33788 - TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA - Advogados do TERCEIRO INTERESSADO: CELSO DE
FARIA MONTEIRO, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS, DIEGO COSTA SPINOLA,
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES, CAMILLE GOEBEL ARAKI, CARINA BABETO
CAETANO, NATALIA TEIXEIRA MENDES, PRISCILA ANDRADE, PRISCILA PEREIRA DOS
SANTOS, SILVIA MARIA CASACA LIMA, JESSICA LONGHI.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.12.2024